Tribunal: TJSP
Processo: 2242516-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO – ERRO DE FATO – EXISTÊNCIA – PRIORIDADE PROCESSUAL ESPECIAL – LITISCONSORTE OCTOGENÁRIO - ESTATUTO DO IDOSO.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz ou, ainda, para corrigir erro

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO – ERRO DE FATO – EXISTÊNCIA – PRIORIDADE PROCESSUAL ESPECIAL – LITISCONSORTE OCTOGENÁRIO - ESTATUTO DO IDOSO.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos (art. 71, § 5o, Estatuto do Idoso). Litisconsortes octogenários. Fato efetivamente ocorrido considerado inexistente. Erro de fato. Direito à prioridade processual especial. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2242516-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NILDES MATTOS HOLTZ, RITA DE CASSIA JAMUS, MARILEIDE MARQUES
ATENCIO, MARILVA CAROLINA GUEDES DE MOURA BITTO, MARINA
APARECIDA DE FREITAS, NATIVIDADE VALIM CARVALHO, OLGA DELA
COLETA, PRICILA QUISSAK GONÇALVES, MARIA THEREZINHA REIS JACOB,
ROSA GHIZZI, RUTH SIMÕES MARTINS RODRIGUES, SONIA COSTA RIBEIRO
DE LIMA, SONIA REZENDE SA LEITÃO, VILSON CASSIA, YARA JOSE
DELAZARI MAININI, NILDES MATTOS HOLTZ, EDHITE CRUZ MARTINS
OLIVEIRA, ARNALDO DE PONTES COELHO, BENEDICTA ESTHER CERUTTI
CANO, BENEDITO PEREIRA RAMOS, CELIA MARCAL BERNARDO, DEA
APARECIDA SIMÕES DA SILVA, DIRCE MARTINS SOARES, MARIA LUCIA
SILVA DE PINHO, EIVAS GARCEZ, GARIBALDI DIAS DOS REIS, IRENE
DURIGÃO MARTINS, JOSE AVANY DI RUSSO, MARIA ANGELA NUBIATO
CRESPO, MARIA LASSALETE ANACLETO DIAS DE LIMA e PEDRO JOSE
MORASCO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242516-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.428
2
VOTO No 29.428
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2242516-56.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: NILDES MATTOS HOLTZ E OUTROS
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO
ERRO DE FATO
EXISTÊNCIA
PRIORIDADE
PROCESSUAL
ESPECIAL

LITISCONSORTE
OCTOGENÁRIO - ESTATUTO DO IDOSO.
1. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos
maiores de oitenta anos (art. 71, § 5o, Estatuto do Idoso).
Litisconsortes
octogenários.
Fato
efetivamente
ocorrido
considerado inexistente. Erro de fato. Direito à prioridade
processual especial. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos modificativos.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que proveu agravo de instrumento e deferiu a
tramitação prioritária do processo.
Alega-se, em síntese, que o aresto embargado
padece de erro material, pois deferiu a tramitação prioritária do processo (art. 70
do Estatuto do Idoso) quando, na verdade, se trata de tramitação prioritária
especial, em razão da presença de litisconsortes octogenários (art. 71, § 5o, do
Estatuto do Idoso).
Recurso processado, ausente contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242516-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.428
3
Assiste razão aos embargantes.
Embora não se possa falar em erro material, o
acórdão embargado padece de evidente erro de fato, pois considera inexistente
fato efetivamente ocorrido, ou seja, a presença no polo ativo da relação jurídica
processual de litisconsortes octogenários, como Nildes Mattos Holtz e Célia
Marçal Bernardo. Cabível, pois, o benefício da prioridade processual especial (art.
71, § 5o, do Estatuto do Idoso).
Por essas razões, acolhem-se os embargos de
declaração com efeitos modificativos, para deferir o benefício da tramitação
prioritária especial do processo.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator